Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-26.2017.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700539-26.2017.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALESKA PRUDENCIO VIANA DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo comum de 10 dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito